Tribunal: TJPA
Processo: 0000247-49.2012.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000247-49.2012.8.14.0501

RECORRENTE: LOURIVAL MARCELINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, visando à revisão da decisão que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu o reexame da pronúncia, sem apresentar tese específica apta a afastar os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é demonstrada por laudo de lesões corporais que atesta perfuração por arma branca na região torácica da vítima, com perigo de vida e necessidade de prolongado tratamento hospitalar.

4.

Os depoimentos produzidos durante a instrução criminal corroboram a ocorrência da agressão descrita na denúncia.

5.

Os elementos probatórios produzidos sob o contraditório evidenciam indícios suficientes de autoria, notadamente o relato de testemunha que afirmou que a faca estava na posse do acusado e que a vítima não tentou agredi-lo.

6.

O próprio recorrente confessa, em interrogatório judicial, ter desferido a facada na vítima, atribuindo sua conduta a desavenças anteriores e reconhecendo que não sofreu agressão física por parte do ofendido no momento dos fatos.

7.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demandar certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

8.

A apreciação definitiva das teses relativas à dinâmica dos fatos, ao elemento subjetivo da conduta e à responsabilidade penal compete ao Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual reconhece que a pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados o julgamento do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2.

A confissão judicial do acusado, corroborada por prova testemunhal e documental, constitui elemento apto a sustentar a pronúncia.

3.

O exame aprofundado das teses defensivas relacionadas à dinâmica dos fatos e à responsabilidade penal compete ao Tribunal do Júri.

4.

Demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; TJPA, RSE nº 0009723-73.2014.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0000247-49.2012.8.14.0501

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
LOURIVAL MARCELINO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LOURIVAL MARCELINO, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que, ao final da instrução criminal, julgou procedente a acusação formulada na denúncia e pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

Consta da denúncia que, no dia 27 de março de 2011, por volta das 19h, em um bar situado no distrito de Mosqueiro, nesta Capital, o acusado, munido de uma faca, desferiu um golpe no tórax da vítima Elenilson Ivan dos Passos Rodrigues, sem motivo aparente, enquanto ambos ingeriam bebidas alcoólicas. Após o ataque, o denunciado empreendeu fuga, tendo a vítima sido inicialmente atendida em unidade hospitalar local e, em razão da gravidade da lesão, transferida ao Hospital Metropolitano de Belém para atendimento de urgência. O laudo pericial registrou que a lesão ocasionou perigo de vida à vítima.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. O magistrado de origem considerou, para tanto, o Laudo de Lesões Corporais, o Boletim de Ocorrência e os elementos colhidos durante a instrução criminal, especialmente os depoimentos dos informantes Clauber Azevedo Marcelino e Marluce Piedade da Costa, bem como a confissão judicial do acusado, que admitiu ter desferido a facada na vítima. Tais elementos conduziram o juízo a quo à conclusão de que estavam presentes os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito, requerendo, em sede de juízo de retratação, a reforma da decisão para fins de impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, conforme sustentado nas alegações finais. Caso mantida a decisão, requereu o regular processamento do recurso e sua remessa a esta Corte de Justiça.

Apresentadas as razões recursais pela Defensoria Pública, consignou-se que o recurso havia sido interposto por advogado constituído sem prévio ou posterior contato com a defesa pública, circunstância que impossibilitou a elaboração de fundamentação específica acerca da insurgência. Sustentou-se, assim, a necessidade de conhecimento amplo do recurso, para possibilitar a completa revisão da causa e da decisão de pronúncia, evitando eventual prejuízo aos interesses do recorrente e resguardando-se os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia observou rigorosamente os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, uma vez demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria. Ressaltou que os depoimentos colhidos em juízo, aliados ao laudo pericial de lesões corporais, corroboram a narrativa acusatória e justificam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Requereu, ao final, a manutenção integral da decisão recorrida.

O Juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos em sede de retratação. Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público em segundo grau.

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Assentou que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Destacou a robustez dos elementos probatórios produzidos em juízo, especialmente a confissão do acusado e os depoimentos das testemunhas, concluindo pela manutenção integral da decisão de pronúncia para que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Recurso em Sentido Estrito preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, porquanto é cabível na espécie, foi interposto tempestivamente por parte legítima e interessada, encontrando-se devidamente formalizado nos autos. Assim, conheço do recurso.

II.

PRELIMINARES

Não há preliminares a serem analisadas. Passo, portanto, ao mérito.

III.

MÉRITO

Passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, a defesa requereu o conhecimento amplo do recurso para revisão da decisão de pronúncia, sem, contudo, deduzir tese específica capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia proferida na audiência de instrução e julgamento constante dos IDs nº 36617451/36617459 encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado singular reconhecido a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos exatos termos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo Laudo de Lesões Corporais acostado ao ID nº 36617226, o qual atestou que a vítima sofreu perfuração por arma branca na região torácica, lesão que lhe ocasionou perigo de vida e demandou prolongado tratamento hospitalar. Referido elemento probatório é corroborado pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, os quais confirmam a ocorrência da agressão narrada na denúncia.

No que concerne à autoria, os elementos produzidos sob o crivo do contraditório revelam-se suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. O informante Clauber Azevedo Marcelino declarou que presenciou os acontecimentos imediatamente após a agressão, afirmando que a faca estava na posse do acusado e que a vítima não tentou agredi-lo. Ademais, o próprio recorrente, em interrogatório judicial, confessou ter desferido a facada na vítima, declarando que agiu motivado por desavenças pretéritas e reconhecendo, inclusive, que não sofreu qualquer agressão física por parte do ofendido no momento dos fatos.

Dessa forma, a decisão recorrida menciona elementos concretos que fazem presumir ser o recorrente o autor da infração penal, não se tratando de mera conjectura ou de fundamentação abstrata. Ao contrário, a pronúncia encontra respaldo em prova judicializada apta a evidenciar, nesta fase processual, a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito.

Cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, mas apenas a demonstração de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“a decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório.” (STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe 25/04/2024).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem decidido que:

“A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. O exame definitivo da presença ou não das circunstâncias imputadas compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.” (TJPA, RSE nº 0009723-73.2014.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 11/11/2025).

Assim, estando devidamente comprovada a materialidade delitiva e presentes robustos indícios de autoria, não há qualquer ilegalidade ou insuficiência probatória que autorize a impronúncia ou a desclassificação da conduta nesta fase processual.

Eventuais teses defensivas relacionadas à dinâmica dos fatos, ao elemento subjetivo da conduta ou à própria responsabilidade penal do acusado deverão ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Destarte, impõe-se a manutenção integral da sentença de pronúncia.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, por estarem presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o recorrente LOURIVAL MARCELINO ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026